Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-64.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA FARIA GOMES - CPF: 035.010.111-64 (AGRAVADO), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006788-64.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

A determinação do depósito judicial do valor recebido, até o trânsito em julgado da lide, tem nítido caráter acautelatório, não configura dano irreversível ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006788-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME

AGRAVADO: BRUNA FARIA GOMES

Proc. referência
: Ação de Resolução Contratual Com Restituição De Valores Pagos Com Declaratória De Nulidade De Cláusulas Com Indenização Por Dano Moral Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1045470- 96.2021.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Iguaçu Ltda.-ME de decisão que, na Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral, ajuizada por Bruna Faria Gomes, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes; obstar a inserção do nome da autora, aqui agravada, nos órgãos de proteção ao crédito e determinar o depósito judicial da quantia integral recebida da ora recorrida, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante sustenta que não foram atendidos os requisitos para a tutela de urgência, que a medida solicitada guarda relação com o mérito da ação, a ser dirimida após a dilação probatória.

Aduz que não cabe o depósito da forma como determinado, porque a quantia a ser devolvida poderá ser a menor, observadas as cláusulas do contrato.

Alega ainda que a relação contratual entabulada entre as partes é abarcada pela cláusula de convenção de arbitragem.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 124509187).

Certificado o decurso para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 127966156).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006788-64.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo é saber se cabe reforma a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem para

suspender a exigibilidade do contrato firmado entre as partes; obstar a inserção do nome da autora, aqui agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinar o depósito judicial das parcelas pagas, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.

A lide advém do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado entre as partes em 07/03/2018, para a aquisição de um lote de 200m2, uma fração ideal em comum na forma de um polígono regular dentro de uma área maior denominada Loteamento Recanto Guirá 1ª Fase, que por sua vez é integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, no valor ajustado de R$ 32.850,00.

Discute-se a inicial que a autora, ora agravada, já efetuou o pagamento de R$ 11.760,00, todavia o loteamento é irregular, que tramita desde 2015 uma Ação Civil Pública (n. 0000258- 53.2015.8.11.0082), para a regularização da área, bem assim que toda a problemática que envolve o Loteamento já era de conhecimento da vendedora ao tempo da venda do imóvel, o que demonstra a sua má-fé ao omitir as informações, inclusive dispor no contrato que o empreendimento estava livre e desembaraçado.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que ficaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, como se vê do fragmento que se transcreve:

“Nesta fase de análise de cognição sumária, depreende-se dos documentos apresentados que as partes formalizaram em 22.01.2018 o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel com Alienação Fiduciária em Prol da Vendedora com a empresa ré Imobiliária Iguaçu Ltda., para aquisição de uma fração ideal identificada como Lote n. 01, Quadra 23, com área de 200 m 2 , no Loteamento Guirá 1ª Fase, integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, pelo preço de R$ 32.850,00 (Id 70515883).

O extrato de pagamento fornecido pela ré Iguaçu comprova que a autora efetuou o pagamento do montante de R$ 11.760,00 (Id 70515886).

De acordo com os documentos anexados nos Id’s 71438434, 71438432, 71438425 e 71438428, constata-se que o empreendimento é irregular e objeto de ação civil pública movida elo Ministério Público Estadual, em trâmite perante o Juízo Especializado do Meio Ambiente.

À par destas verificações e, levando em consideração que a autora pretende a rescisão contratual, cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado para suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas do contrato, abstenção de negativação do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito e depósito judicial dos valores até então pagos.

No que concerne ao pedido de bloqueio de valores, cabível o deferimento parcial do pedido, a fim de determinar que os réus efetuem o depósito judicial da quantia recebida da autora, devidamente atualizada.

Ressalto que o depósito judicial da quantia discutida e oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes não causa prejuízo aos réus, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que há o interesse da autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem assim que está adimplente com as parcelas contratadas.

Considerado que é patente o direito da demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, é cabível acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas
.

Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da autora na manutenção do pacto, máxime considerado o prejuízo que pode advir em razão da inserção e/ou permanência de restrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim por não verificar o perigo para a parte adversa.

Realça-se que não se afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Como verificado pela decisão impugnada, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não é razoável impor à autora agravada que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Para reforçar, o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor.(N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Da mesma forma, os julgados de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017).

Da mesma forma, o depósito judicial da quantia discutida oriunda no contrato de compra e venda, como assinalado pelo Juízo de origem,
“não causa prejuízo aos réus, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado
”.

Como se verifica, a decisão que determinou o depósito judicial do valor recebido, até o trânsito em julgado da lide, tem nítido caráter acautelatório, não configura dano irreversível ou de difícil reparação.

Ressalta-se,

contribuiu para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA QUE DEPOSITE JUDICIALMENTE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, BEM COMO SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS – DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e devolução das parcelas adimplidas pela promitente compradora.

Não há pretensão de manutenção do contrato por parte da parte autora, mas expressa vontade de resolvê-lo, conforme petição inicial.

Dessa maneira, o depósito judicial dos valores pagos pela parte autora, na hipótese dos autos, se admite, de forma excepcional, de modo a resguardar seu direito de ver-se ressarcida dos valores por ela despendida.

De assinalar, aliás, que o depósito, no caso, não se caracteriza como ato de constrição, mas sim de garantia de pagamento, na medida em que pode ser liberado em prol do réu/agravante, caso o pedido de rescisão seja desacolhido.
(N.U 1013324-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

No que tange à pretensa aplicação da convenção de arbitragem, observa-se que a questão sequer foi objeto da decisão ora impugnada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em que pese a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Em sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado, evidente a responsabilidade da Agravante em efetuar o depósito judicial de todo o valor recebido do Agravado referente às prestações do imóvel objeto do Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano.

A alegada dificuldade financeira não tem o condão de revogar a ordem judicial, especialmente porque deixou a Construtora de trazer provas, seguras e inconteste, a respeito da fraqueza econômica da empresa que a impede de cumprir a obrigação.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022